Tribunal: TJSP
Processo: 2236353-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Exibição de documentos. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Inconformismo. Descabimento. Pretensão de que o empregador lhe forneça os documentos necessários à instrução de pedido de aposentadoria especial. Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. Obrigação derivada de relação jurídica oriunda de contrato de trabalho. Competência da

Ementa:
Agravo de instrumento. Exibição de documentos. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Inconformismo. Descabimento. Pretensão de que o empregador lhe forneça os documentos necessários à instrução de pedido de aposentadoria especial. Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. Obrigação derivada de relação jurídica oriunda de contrato de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2236353-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
ADEMIR PEREIRA DA SILVA, é agravado REBOLOS BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2236353-60.2019.8.26.0000
Agravante:
Ademir Pereira da Silva
Agravada:
Rebolos Brasil Ltda
Comarca:
Pindamonhangaba 1a Vara Cível
1a Instância:
1003807-73.2019.8.26.0445
Juiz:
Fábio Augusto Paci Rocha
Voto no
24.326
EMENTA.
Agravo
de
instrumento.
Exibição
de
documentos. Decisão que determinou a remessa dos autos à
Justiça do Trabalho. Inconformismo. Descabimento.
Pretensão de que o empregador lhe forneça os documentos
necessários à instrução de pedido de aposentadoria
especial. Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPP.
Obrigação derivada de relação jurídica oriunda de contrato
de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Recurso
improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 25/27 na origem que determinou a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/7.
Recurso processado sem o efeito suspensivo (fls.
11/13). Impraticável a contrariedade.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A pretensão formulada na petição inicial é a de que o
empregador forneça documento necessário à instrução de pedido de
aposentadoria
especial,
denominado
Perfil
Profissiográfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Previdenciário PPP.
Trata-se de obrigação derivada de relação jurídica
oriunda de contrato de trabalho.
A competência para dirimir tal questão é da Justiça
Especializada do Trabalho, nos termos do art. 114, da Constituição
Federal.
Nesse sentido, o recente entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, em caso análogo: A controvérsia gira em torno de se
definir qual o juízo competente para processar e julgar ação em que o empregado
pretende que o empregador lhe forneça os documentos necessários à instrução do
pedido de aposentadoria formulado perante o INSS. A competência para o
julgamento da demanda é fixada em razão da natureza da causa, que é definida
pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na petição inicial. No caso dos autos,
a discussão diz respeito a obrigação acessória decorrente do contrato de trabalho,
qual seja, obrigação da empregadora em fornecer ao empregado o Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP para o requerimento do benefício
previdenciário. Nesse contexto em que é nítido que o pleito decorre diretamente
do vínculo trabalhista, a jurisprudência desta Corte aponta para a Justiça laboral
como a competente para o julgamento do feito. (Conflito de Competência no
158.443-SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 15/06/2018).
No mesmo sentido, o julgado desta C. Corte:
Apelação n. 1002132-47.2016.8.26.0650 Competência.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
dano material e moral. Caso de ex-empregadora que se
recusa a exibir documento vinculado à relação de emprego,
obrigatório à concessão de aposentadoria especial. Feito de
competência da justiça do trabalho. Aplicação do art. 114,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
i, da cr, com a redação dada pela ec 45/04. Sentença
anulada. Recurso não conhecido. Voto vencido (6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. VITO
GUGLIELMI, j. 12/07/2018).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator